Tribunal: CARF
Processo: 10140.722411/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722411/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.372 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, para,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 8a Tuma da DRJ/BHE,
consubstanciada no Acórdão no 02-73.373 (p. 225), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722411/2016-84
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722411/2016-84

Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
conforme discriminado a seguir:
- AI no valor de R$ 7.799.594,90, de 27/10/2016, referente a contribuições para a
previdência social, incidentes sobre a comercialização da produção rural própria,
códigos de receita 4863 e 2158, relativas às competências de 03/2014 a 12/2014 e,
- AI no valor de R$ 742.818,40, de 27/10/2016, relativo a contribuições para o Senar,
incidentes sobre a comercialização da produção rural própria, código de receita 2187,
relativas às competências de 03/2014 a 12/2014.
Consta no relatório fiscal de fls. 18/19 conforme segue:
Por meio dos AI tratados nos presentes autos foram lançadas contribuições para a
previdência social dos produtores rurais pessoas físicas que comercializaram sua
produção rural com o autuado que se encontra obrigado a reter e recolher essas
contribuições.
O sujeito passivo se enquadra na CNAE 1011-2/01 – Frigorífico – Abate de bovinos.
Durante o ano de 2014 ele adquiriu expressiva quantidade de bovinos de produtores
rurais, pessoa física, contudo não declarou as contribuições respectivas por meio de
Guias de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e nem
efetuou os recolhimentos respectivos.
Dessa feita, procedeu-se à apuração de todas as compras de produtos rurais no período
(com base nas notas fiscais eletrônicas de entrada emitidas e constantes na Escrituração
Digital – Sistema Público de Escrituração Digital – SPED) que foram detalhadas e
discriminadas no Anexo II (fls. 25/105).
DEFESA
O autuado foi cientificado das autuações em 4/11/2016 (sexta-feira) conforme tela
impressa de consulta efetuada no sítio dos Correios na Internet de fl. 109 e apresentou
impugnação em 6/12/2016, (conforme documento de fl. 117 e despacho de fl. 217).
Em sua impugnação de fls. 118/172 consta essencialmente:
Diz que, além do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil não deter autorização para
constituir contribuições “parafiscais”, como o Senar, ainda promoveu auditoria fiscal a
distância, a partir de Campo Grande, apesar de ter sede e domicílio fiscal em Terenos
(MS), além de outros fatos que indicam a nulidade do Auto de Infração – AI.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL QUE DETERMINA A INVALIDEZ DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DO AUTO DE INFRAÇÃO
Tece considerações sobre o lançamento tributário, citando legislação tributária, Súmula
do Carf no 27, a Portaria RFB no 1.687, de 27/9/2014.
Afirma que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF foi expedido pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil – DRF em Campo Grande, o que à primeira vista
não implicaria em nulidade, não fosse o fato dele ter convocado o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, Vanderlei Veiga Tessari, com supervisão de Fábio Galizia
Ribeiro de Campos, para o exercício da fiscalização, lotados na DRF de Campo Grande
(MS).
Aduz que para que esses fiscais fossem cedidos para o trabalho em Terenos (MS) seria
necessário que a Coordenação Geral de Fiscalização emitisse antecipadamente uma
Ordem de Serviço específica (ou documento equivalente) autorizando a movimentação
para exercer a fiscalização em outra localidade nos termos da Portaria RFB no
1.687/2014, artigo 7o, §§ 5o e 6o.
Conclui que houve violação da portaria e da Lei no 8.112/1991 e que há nulidade no
levantamento fiscal porque os auditores não estavam investidos de legitimidade jurídica
para promover o monitoramento tributário.
NULIDADE DE FISCALIZAÇÃO PROMOVIDA À DISTÂNCIA
Tece considerações sobre a legislação tributária, domicílio tributário e diz que o
domicílio indica onde o cidadão deve ser fiscalizado e onde o procedimento fiscal deve
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722411/2016-84

se desenvolver, independentemente da origem do Auditor Fiscal. Aduz que, se o
contribuinte tem domicílio certo, não se cogita que a auditoria evolua a distância uma
vez que, sendo este um ato cogente, deve o servidor público estar presente aos atos
administrativos que praticar, sob pena de nulidade.
Diz que não haveria necessidade de que o parágrafo único do artigo 196 e do caput do
artigo 197, ambos do CTN, impusessem ao servidor que firmasse os livros fiscais,
permitindo colher depoimentos pessoais, caso não fosse obrigatório que o procedimento
fiscal se realizasse no domicílio do contribuinte.
Alega que o caput do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, regulamentado pelo artigo 6o
do Decreto no 7.574/2011 exige a presença e a pessoalidade da autoridade fiscal nos
atos que realiza.
Assevera que é direito do cidadão ter tratamento com pessoalidade e na presença do
servidor, que deve facilitar o exercício dos seus direitos e o cumprimento de suas
obrigações, como prevê a Lei no 9.784/1999, artigo 3o, inciso I. Aduz que, por força de
tal dispositivo, tem o direito de ser auditado em sua sede (domicílio fiscal) com
acompanhamento pessoal e presencial durante todo o procedimento, especialmente no
que se refere à prestação de esclarecimentos.
NULIDADE DO LANÇAMENTO DO SENAR POR EXTRAPOLAÇÃO DE
PODERES DOS AUDITORES FISCAIS
Diz que os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil lançaram contribuições para o
Senar sem terem sido investidos para tanto como se constata do Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal. Conclui que o AI é nulo. Cita os §§ 1o e 2o da Portaria RFB no
1.687/2014 e o disposto no artigo 2o do Decreto no 3.724/2001 para corroborar suas
alegações.
CONSTITUIÇÃO
DO
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
ATRAVÉS
DE
INSTRUMENTO ERRADO – FALTA DE ASSINATURA DO AUDITOR FISCAL
Diz que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil deixou de assinar o termo que
embasaria a cobrança. Aduz que deveria ter sido lavrada uma notificação de lançamento
e não um auto de infração por se tratar de lançamento de tributo, conforme determina o
Decreto no 70.235/1972, artigo 9o e o Decreto no 7.574/2011, artigo 38.
Alega que, do cotejo do disposto nos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, e 39 e
40 do Decreto no 7.574/2011, conclui-se que no auto de infração só é permitida a
descrição da disposição legal infringida e a penalidade aplicável enquanto que na
notificação de lançamento se autoriza informar o valor do crédito tributário, além da
regra violada, o que revelaria a imprestabilidade do auto de infração para constituir
tributo. Conclui que os AI servem exclusivamente para o lançamento de sanções
enquanto que a notificação de lançamento deve ser usada para constituição de tributo
acrescido de penalidade.
Aduz que somente pode haver remessa eletrônica sem a assinatura do auditor fiscal nas
notificações de lançamento.
MÉRITO
Informa que tem como objeto social a industrialização e o comércio de carnes
adquirindo carne de gado bovino criado por pequenos e médios produtores rurais
pessoas físicas e segurados especiais. Aduz que, por conta dessas aquisições o Fisco
está cobrando, por sub-rogação, contribuição previdenciária e para o Senar que seriam
devidas por empregador rural pessoa física e pelo segurado especial calculada sobre a
receita da comercialização dos produtos (carne de gado bovino). Diz que tal cobrança é
equivocada e ilegal.
SUBROGAÇÃO INDEVIDA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO FUNRURAL E
DO SAT POR SUB-RORGAÇÃO, A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO
Diz que não houve a indicação do dispositivo legal que legitime a cobrança por sub-
rogação dos tributos lançados. Cita legislação e conclui que o lançamento é nulo, tendo
ocorrido cerceamento ao seu direito de defesa.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722411/2016-84

Alega que inexiste em norma tributária e na Constituição da República de 1988,
autorização para sua sub-rogação ao pagamento das contribuições devidas pelo produtor
rural pessoa física e pelo segurado especial.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA SUB-ROGAÇÃO AO SENAR
– ART. 11, § 5o DO DECRETO 566/92. SUB-ROGAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SENAR
Assevera que a sub-rogação da empresa adquirente da produção rural na obrigação de
recolher contribuição para o Senar também é inconstitucional.
Cita legislação e apresenta alegações com as quais pretende demonstrar que as normas
que estabeleceram sua sub-rogação na obrigação do produtor rural pessoa física
referente a contribuições devidas ao Senar e incidentes sobre a comercialização da
produção rural é inconstitucional.
Diz que inexiste lei que ampare a exigibilidade, em relação a si, de contribuições para o
Senar decorrente de aquisição de produção rural de produtores rurais pessoas físicas.
Cita legislação e decisões judiciais.
EXIGÊNCIA INDEVIDA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO DO
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA SUA PRODUÇÃO
Diz que o lançamento merece se anulado por ilegalidade e inconstitucionalidade porque
o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992,
com redação modificada pela Lei no 9.528/1997, que conferiu nova redação aos incisos
I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/1991 até que nova legislação arrimada na Emenda
Constitucional no 20/1998 instituísse o tributo.
Assevera que foi declarada a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo o da Lei no
8.212/1991, com as redações decorrentes das Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997.
Tece considerações acerca do restabelecimento da obrigação por meio da Lei no
10.526/2001 e conclui que tal lei é inconstitucional. Aponta que foi dada repercussão
geral ao tema no RE 718.878/RS em trâmite no STF, com opinião do Ministério Público
Federal pela inconstitucionalidade dessa lei.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR
Tece considerações sobre o Senar e sobre a legislação aplicável e afirma que a
legislação que instituiu a obrigação para o Senar é inconstitucional. Faz apontamentos
acerca dos fundamentos que o levam a entender que tal exação se deu com base em
norma inconstitucional. Diz ainda, comentando a evolução legislativa do tema, que
houve alteração ilegal da base de cálculo da contribuição para o Senar, e que tal
exigência é ilegal.
EXCESSO DA MULTA. O LIMITE LEGAL PARA A MULTA MORATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO QUE JUSTIFIQUE
IMPUTAÇÃO SUPERIOR A 20%
Diz que não é valida a aplicação da multa com base no disposto no inciso I do artigo 44
da Lei no 9.430/1996. Assevera que como não deixou de pagar tributo e como não
deixou de declarar qualquer informação que autorizasse a imposição de multa indica no
dispositivo referido ela não é devida.
Alega que não há que se falar em mora, pois só haveria mora na hipótese de serem
rejeitadas, de forma definitiva no âmbito administrativo, as alegações apresentadas em
sede de recurso, uma vez que a defesa suspende a exigibilidade do tributo.
Conclui que as multas devem ser excluídas e que se as multas fossem devidas não
poderiam ultrapassar a 20% do valor do tributo lançado. Cita decisão do STF para
fundamentar suas alegações.
Diz que para fins de aplicação de multa deve ser demonstrada a conduta do contribuinte,
como meio de se identificar a gravidade e a existência do ilícito, sob pena de se violar
os incisos do artigo 112 do CTN. Conclui que a multa de 75% é ilegal
PEDIDO
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722411/2016-84

Requer a admissão de suas razões suspendendo a exigibilidade tributária do crédito em
litígio e requer que: seja declarada a nulidade do TDPF, seja declarada a nulidade do
procedimento fiscal e dos autos de infração, a cobrança das contribuições seja declarada
nula por ausência de fundamentação legal, por ilegalidade e inconstitucionalidade, seja
declarada a ilegalidade da multa, limitando-a ao patamar de 20%.
Requer, ainda, que as intimações relativas aos presentes autos, inclusive a colocação
desta peça de impugnação em pauta de julgamento, sejam realizadas pela imprensa
oficial em nome dos advogados indicados na peça de defesa.
O impugnante juntou cópias de documentos (fls. 185/209).
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 02-73.373 (p. 225), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUBROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar incidentes
sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural nessas transações.
NULIDADE.
São consideradas nulas apenas as autuações para as quais resta demonstrado a
ocorrência de prejuízos para que o contribuinte exercite o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa e que a autuação se deu por pessoa sem competência para precedê-la.
INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PAF PARA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NA IMPRENSA OFICIAL.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio
tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Inexiste autorização normativa para que se intimem, por meio de publicação na
imprensa oficial, os advogados do contribuinte, acerca dos atos praticados no processo
administrativo fiscal federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 09/06/2017, conforme AR de p.
264, a Contribuinte apresentou, em 19/07/2017, o recurso voluntário de p. 277, reiterando os
termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme exposto no relatório supra, o Contribuinte foi cientificado da decisão da
DRJ no dia em 09/06/2017, conforme AR de fl. 264:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722411/2016-84

Tendo sido intimado no dia 09/06/2017 (sexta-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 12/06/2017 (segunda-feira) e se
encerrou no dia 11/07/2017 (terça-feira).
Ocorre que, conforme se infere do Recibo de Entrega de Arquivos Digitais do
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais de p. 273, tem-se que o recurso
voluntário em questão foi apresentado somente no dia 19/07/2017:

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722411/2016-84

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Registre-se pela sua importância que o Contribuinte inaugura sua peça recursal
defendendo que a ciência da decisão da DRJ ora recorrida se deu, contrariamente ao pedido
supra, na sede da empresa, tendo o referido órgão julgador indeferido o pedido de intimação
dos advogados por ausência de previsão legal. (grifos e destaques originais)
Razão não assiste à Recorrente.
Sobre o tema, o art. 23 do Decreto 70.235/72 estabelece que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9 .53,2 de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributária eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9. 532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se vê, não há, na norma em análise, qualquer menção à postagem de
intimação para o endereço do procurador do contribuinte.
Ademais, a matéria já foi consolidada no âmbito do CARF por meio do
Enunciado da Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Neste contexto, rejeita-se a preliminar de tempestividade do recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade do recurso voluntário, para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital